Tribunal: TJPA
Processo: 0000999-32.2009.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000999-32.2009.8.14.0014

APELANTE: MANOEL ALADIR SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU A MATÉRIA RECURSAL SEM ATENTAR PARA QUESTÃO SUPERVENIENTE SUSCITADA APÓS INCLUSÃO DO FEITO NA PAUTA. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §4º DA CR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE LESÃO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALECIMENTO DO RÉU (EX-PREFEITO) NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SE RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Deve ser acolhida a questão de ordem suscitada pela parte, uma vez que, a despeito do momento em que a questão superveniente foi comunicada – dia 25/05/2020, cinco dias antes do início da sessão de julgamento da apelação em plenário virtual e quando o voto, pelo não provimento do apelo, já havia sido registrado no Sistema do Plenário Virtual –, revela efeitos sobre a análise do mérito recursal.

2.

Tratando-se de ação de improbidade, em que as penas descritas na lei são de caráter pessoal, salvo a de ressarcimento ao erário, o falecimento do demandado enseja perda superveniente do interesse processual por falta de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, quando entre os pedidos não haja o de reparação de danos.

3.

“
4. Com relação ao tema, o artigo 8º da Lei 8.429/1992 sujeita a suas cominações o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente, e o STJ fixou o entendimento de que, fora dessas hipóteses, não se transmite aos sucessores pena de caráter patrimonial, nem mesmo de multa, cuja transmissão é ‘inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11.’ (REsp 951.389/SC, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4.5.2011, destaque acrescentado)”.
(AREsp 1787348/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 01/07/2021).

4.

Questão de ordem acolhida para anular o acordão (PJe ID n º 3.179.688) e, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da questão de ordem e acolhê-la para, anulando o acordão anteriormente proferido, julgar extinto o processo, se resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data registrada no sistema.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

O recorrente
MANOEL ALADIR SIQUEIRA,
por intermédio da

advogada Amanda Lima Figueiredo, ingressou com pedido de chamamento do feito à ordem (PJe ID nº 3.240.705) requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que:

“01. No dia 25 de maio de 2020, esta patrona, por meio da petição de ID 3119249, comunicou a esta Corte do falecimento do Réu, Dr. Manoel Aladir Siqueira, ocorrido em 07/03/2018, comprovado através da Certidão de Óbito juntada no ID 3119250.

02. Contudo, a despeito da informação, o julgamento foi concluído em sessão virtual concluída no dia 08/06/2020, dando origem ao Acórdão de ID 3179688, que à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Réu, mantendo a sentença de piso na íntegra.

03. A sessão virtual, conforme lançado no ID 3009633 (intimação da inclusão em pauta), iniciara-se em 01/06/2020 com término previsto para 08/06/2020.

04. Entretanto, antes do início da sessão, em
25/05/2020,
como já informado, foi apresentada petição infirmando do falecimento do

Réu.

05. Cabe aqui salientar, por conseguinte, que em nenhum momento a sentença recorrida impôs qualquer ressarcimento ao Réu. As penalidades só poderiam ser por ele suportadas o que, inviabilizaria, inclusive, a sucessão pelo espólio. Nesse sentido a jurisprudência:

(...).

06. Assim, diante dos fatos narrados e diante da inexistência de condenação em ressarcimento ao erário, requer a análise do presente petitório, na forma de QUESTÃO DE ORDEM, para o fim de, diante do falecimento do Réu, extinguir o feito, sem resolução de mérito, ordenando-se o arquivamento do pleito, nos termos legais”.

É o relatório.

VOTO

No caso,
merece acolhida a questão de ordem suscitada pela parte recorrente
.

Digo isso pois, compulsando os autos, constato que a advogada Amanda Lima Figueiredo protocolou, no dia 25/05/2020 – cinco dias antes do início da sessão de julgamento da apelação em plenário virtual e quando o voto, pelo não provimento do apelo, já havia sido registrado no Sistema do Plenário Virtual –, petição (PJe ID nº 3.119.249) comunicando o falecimento do recorrente:

“Tendo em vista a intimação do anúncio de julgamento que se realizará na Plataforma Plenário Virtual, sistema PJE, com início às 14:00h do dia 01 de Junho de 2020, e término às 14:00 do dia 08 de Junho de 2020, publicada no DJE em 22/05/2020, na qual se deu ciência à advogada signatária, com o propósito de impulsionar o feito, informo, que o apelante o Sr. Manoel Aladir Siqueira, infelizmente veio a falecer no dia 07 de março de 2018, como demonstra a inclusa Cópia da Certidão de Óbito em anexo”.

Com efeito, a Lei nº 8.429/1992 dispunha expressamente, na redação anterior do art. 8º
[1]
, que:
"o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer, ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança".
Ou seja, somente os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º ou 10 da Lei n. 8.429⁄1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil.

Nesse sentido, cumpre destacar os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende de Oliveira que afirmam, que:

"Seja como for, o dispositivo ora analisado não pode ser interpretado em sua literalidade. Quando aponta para as cominações previstas na Lei 8.249/1992 naturalmente deve-se traçar uma distinção. As cominações reparatórias são objeto de sucessão, recebendo o sucessor até o limite da herança. Já as genuínas penas consagradas no art. 12 da LIA não são objeto de sucessão, sendo inviável a condenação ou mesmo a execução de sentença contra herdeiros e sucessores do réu demandado na ação de improbidade administrativa. Para tal conclusão basta a previsão contida do art. 5º, XLV, da CF/1988 de que 'nenhum pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra ele executados, até o limite do valor do patrimônio transferido'".
(
In
Manual de Improbidade Administrativa - Direito Material e Processual, Ed. Método, 2ª ed., 2014, p. 281-282)

Assim sendo, a sujeição dos herdeiros e sucessores às sanções previstas na Lei de Improbidade é limitada aos casos de enriquecimento ilícito e dano ao erário, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que o representado foi condenado por violação aos princípios da administração pública, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, em razão de pendências na prestação de contas de recursos repassados ao Município de Capitão Poço/PA, pela Secretária Estadual de Educação do Estado do Pará, através do convênio nº 092/2008, fato que, de acordo com a sentença, não indicam a ocorrência de
“efetiva lesão ao erário ou ao enriquecimento ilícito, os quais, repita-se, não podem ser presumidos, conforme a melhor doutrina”.
(página 4 do PJE ID nº 1.546.423 - grifei).

Dessa forma, considerando a ausência de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito por parte do ex-prefeito de Capitão Poço, é forçoso reconhecer a ocorrência de fato superveniente à propositura da ação que impossibilita o regular prosseguimento do processo. Isso porque, tratando-se de ação de improbidade, na qual o apelante foi condenado à penas de caráter eminentemente pessoal (suspenção dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público), não mais subsiste interesse processual por falta de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, ante o falecimento do demandado.

Neste sentido cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POR IMPROBIDADE AJUIZADA CONTRA O ESPÓLIO DO AUTOR DA SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA. ENTENDIMENTO QUE EXCLUI A SANÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE ATO PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LIA. INAPLICABILIDADE. FASE INICIAL DO PROCESSO POR IMPROBIDADE. PETIÇÃO INICIAL QUE DESCREVE LESÕES DE ORDEM PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. REJEIÇÃO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na origem, trata-se de Ação por Improbidade Administrativa, ajuizada contra o espólio de ex-prefeito do Município de Bonito/MS sob a alegação de que a Administração municipal "acabou por terceirizar sua atividade-fim, seus serviços corriqueiros que também eram realizados por engenheiros que tinham cargo na Prefeitura e um plano de carreira" (fl. 38, e-STJ), mediante o pagamento a empresa de engenharia, no ano de 2015, de R$ 208.365,00 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais). Em valores atualizados: R$ 373.853,00 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais). 2. Reformando decisão de primeira instância, o Tribunal de origem rejeitou a petição inicial, com a seguinte fundamentação: "No Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a sanção imposta em razão de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública é de caráter personalíssimo e, por isso, intransmissível aos herdeiros." (fl. 1.145, e-STJ). 3. Consignou-se, ainda, no acórdão recorrido que, embora em caso de improbidade se possa atribuir responsabilidade patrimonial ao espólio quando há lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, "não é, entretanto, a hipótese dos autos, pois o Ministério Público sustenta apenas que houve violação aos princípios da Administração." (fl. 1.158, e-STJ).
4. Com relação ao tema, o artigo 8º da Lei 8.429/1992 sujeita a suas cominações o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente, e o STJ fixou o entendimento de que, fora dessas hipóteses, não se transmite aos sucessores pena de caráter patrimonial, nem mesmo de multa, cuja transmissão é ‘inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11.’ (REsp 951.389/SC, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4.5.2011, destaque acrescentado).
5. Ocorre que essa orientação não se aplica ao caso, em que não houve condenação: ainda se está na fase inicial do processo de improbidade, e é irrelevante o fato de o Ministério Público ter relacionado a conduta ao referido artigo 11, pois "não há que se falar em julgamento 'extra petita' na hipótese de decisão que enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do indicado na inicial, pois a defesa atém-se aos fatos, cabendo ao juiz a sua qualificação jurídica." (AgInt no REsp 1.618.478/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017). 6. Aliás, postulou-se na petição inicial a condenação dos réus ao "ressarcimento do valor integral pago à contratada (R$ 208.365,00 - duzentos e oito mil trezentos e sessenta e cinco mil reais)", bem como ao pagamento de "R$ 200.000,00 (quinhentos mil reais) a título de dano moral coletivo/dano difuso" (fl. 59, e-STJ, sic). 7. Ademais, "De acordo com a jurisprudência desta Corte, o direito à indenização por danos morais ostenta caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível ao cônjuge e aos herdeiros do de cujus." (AgInt no REsp 1.524.498/PE, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.2.2019). 8. Pode-se até questionar a adequação desse entendimento à Ação por Improbidade Administrativa, mas essa é uma discussão de mérito, o que torna prematuro rejeitar rejeitar a petição inicial, sobretudo no caso, em que o autor descreve lesões de natureza patrimonial e extrapatrimonial, e não há ainda juízo definitivo acerca da adequação típica da conduta sob exame. 9. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial a fim de restabelecer a decisão da primeira instância que recebeu a petição inicial”.
(AREsp 1787348/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 01/07/2021).

Ante tudo quanto foi exposto, acato a questão de ordem para anular o acordão (PJe ID n º 3.179.688) e, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]

Desde o dia 25 de outubro de 2021, o artigo 8º da Lei nº 8.429/1992 passou a ter a segunde redação:
“Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 8º-A A responsabilidade sucessória de que trata o art. 8º desta Lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
”.

Belém, 09/02/2022